Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-10.2021.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-10.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de inexistência de débito

–

IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–

BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
N
ão
demonstrado pela parte autora
qualquer ato ilícito cometido pela
c
oncessionária/
apelada
no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
.

2.

T
em-se por
devida a quantia referente
à
recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, mormente se constatada a fraude externa n
o equipamento de medição
por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000842-10.2021.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

JOÃO PEDRO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

JOÃO PEDRO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida

em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID
248879254
.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85
CPC
/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte requerente (ID
248879256
), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID

248879260
.

E
m suas razões recusais
,

a parte apelante
a
lega
que
inexiste nos autos qualquer prova cabal de que o medidor de energia foi, de

fato, adulterado
, uma vez que ausente
técnico ou prova pericial que
comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o TOI, ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado

unilateralmente pela concessionária de energia, o que compromete sua validade como

prova robusta para prever a recuperação de consumo
.

Assevera que
o TOI não foi devidamente encaminhado ao apelante, impossibilitando-o de ter ciência plena dos fatos alegados contra ele e de

apresentar defesa adequada no âmbito administrativo
, sob o argumento de que a
ausência de notificação formal

infringe o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no art. 26, §1º, da

Resolução
da
ANEEL nº 414/2010, bem como desrespeita o princípio da boa-fé

objetiva nas relações de consumo, previsto no art. 4º, III, do Código de Defesa do

Consumidor
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
248879267
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000842-10.2021.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

JOÃO PEDRO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

248879176
)
que
a
parte

autor
a, ora
apelante
,

é
titular da unidade consumidora nº 6/2618143-8 que foi instalada

para atender sua atividade econômica de piscicultura

Aduz
iu
que, de acordo com carta ao cliente

emitida na data de 24
/
08
/
2020, a requerida constatou o faturamento inferior ao correto no período de maio

de 2019 a junho de 2020, efetuando a cobrança de R$ 261.835,43 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos

e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) a título de recuperação de consumo
.

A
legou
, ainda,
que
por não concordar com os valores cobrados, protocolou reclamação junto à

requerida, a qual restou indeferida e, ainda, questionou à Ouvidoria acerca dos critérios utilizados para

conclusão do montante exigido
.

Assim
,
n
ão concordando
, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Daniel De Sousa Campos
julgou
im
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
parte
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/
apelada
, realizada no padrão
do

apelante
no dia
24/06/2020
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
TC COM LIGAÇÃO INVERTIDA
”, na qua
l
foi apurado que houve o consumo
total
de
289.366
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
05/2019
a 0
6
/202
0
(1
4
meses)
,
resultando
em um
débito
total
de R$
261.835,43
a título de recuperação de consumo.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
527060
(ID
248879217
)
,
constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID
248879213
),
concluiu por “
TC com Ligação Invertida
”, bem como que tal procedimento foi acompanhado pel
o
denominad
o
“
Jhonny
”, conforme se vê abaixo:

Embora
a parte apelante tenha alegado
que o TOI não foi devidamente encaminhado para
ter ciência dos fatos, percebe-se acima
, no item 13 que o consumidor não se recusou a receber tal documento
, tanto é verdade, que o
requerente interpôs
reclamação

a
dministrativ
a
(ID
248879180
),
a
qual foi indeferid
a
em
24/12/2020
- ID
248879181
e
,
posteriormente contestação ao indeferimento direcionado a Ouvidoria em 25/01/2021 (ID

248879182)
, com resposta em 05/
02/2021 (ID

248879183)
.

Ainda da análise do TOI colacionado acima, observa-se que o medidor
estava localizado na parte interna do imóvel
,

tal como que a UC foi normalizada no ato da inspeção
,

o que afasta a necessidade
de a
concessionária
juntar
laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes
no aparelho.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada
(ID 248879213)
.

Assim, observa-se que a
apelada
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
mantida
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte
Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos
apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na
propriedade
da parte
apelante
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Portanto, não merece reparo
s
a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os
honorários advocatícios já fixados em mais 2
%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024